Tribunal: TJDFT
Processo: 0706887-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE COTAS SOCIAIS. APRESENTAÇÃO DE BALANÇOS E BALANCETES. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE MEIOS EXECUTIVOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que indeferiu pedido de penhora de cotas sociais e de apresentação de documentos contábeis da empresa da parte executada, em execução de título extrajudicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível a penhora de cotas sociais do executado e (ii) saber se é possível determinar a apresentação de balanços e balancetes da empresa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A penhora de cotas sociais, prevista nos arts. 835, IX, do CPC, e 1.026 do CC, exige demonstração da insuficiência de outros bens penhoráveis do devedor, o que não restou comprovado nos autos.
4. A jurisprudência do STJ e desta Corte condicionam a penhora das cotas sociais ao esgotamento de diligências destinadas à localização de bens preferenciais.
5. A determinação de apresentação de balanços e balancetes pressupõe a demonstração de viabilidade da medida e de que ela se destina à efetiva satisfação do crédito, o que também não ocorreu no caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A penhora de cotas sociais depende do esgotamento das medidas executórias ordinárias e da demonstração da inexistência de outros bens penhoráveis. 2. A apresentação de documentos contábeis da empresa do executado somente pode ser determinada quando demonstrada a viabilidade da medida e sua utilidade para a execução.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 835, IX, 866, caput e § 1o; CC, art. 1.026.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp no 2.590.823/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4a Turma, j. 02.12.2024; STJ, AgInt no AREsp no 2.592.713/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 26.08.2024; TJDFT, Acórdão 2010078, AI 0705935-37.2025.8.07.0000, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, j. 11.06.2025; TJDFT, Acórdão 1992645, AI 0743675-63.2024.8.07.0000, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 23.04.2025; TJDFT, Acórdão 1967903, AI 0737343-80.2024.8.07.0000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 19.02.2025.